Tribunal: TJSP
Processo: 0193549-29.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Acórdão que determinou a observância do art. 406 do Código Civil. Retratação parcial do julgado, apenas para determinar a aplicação do INPC, para fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora, 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Acórdão que determinou a observância do art. 406 do Código Civil. Retratação parcial do julgado, apenas para determinar a aplicação do INPC, para fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora, 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do Recurso Especial no 1.492.221/PR.